Tribunal: TJBA
Processo: 8014383-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014383-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SONIA MARIA DIAS DE SOUSA

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA MERCES LYRIO, THIAGO AMOEDO MERCES

AGRAVADO: ORADIA CANDIDA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARIA GUALBERTO DANTAS registrado(a) civilmente como MARIA GUALBERTO DANTAS, MARCO ANTONIO LEAL SILVA, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, LICIA VELOSO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE FORMULADO PELA AUTORA. RENÚNCIA À PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO LÓGICA. INTIMAÇÃO DA RÉ PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que oportunizou a produção de provas apenas à ré. Na inicial, a autora requerera expressamente o julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 355, I, do CPC, afirmando que não havia necessidade de instrução probatória. A autora, após a decisão, insurgiu-se alegando cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manifestação expressa da parte autora pelo julgamento antecipado da lide acarreta preclusão lógica quanto ao direito de produzir provas em momento posterior; (ii) verificar se a decisão que indeferiu a produção de provas configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora, ao requerer expressamente o julgamento antecipado da lide e afirmar a desnecessidade de produção de provas, renuncia de forma inequívoca à fase instrutória, assumindo os riscos decorrentes da eventual insuficiência probatória.

4. A preclusão lógica impede que a parte pratique ato processual incompatível com conduta anterior, de modo que não pode posteriormente alegar cerceamento de defesa por ato que decorre de sua própria opção processual.

5. O juiz, na condição de destinatário da prova, age em conformidade com o comportamento processual da parte, e ao facultar a produção probatória apenas à ré – que suscitou fatos controvertidos – preserva a lógica processual, a paridade de armas e a boa-fé objetiva.

6. Não há cerceamento de defesa, pois a diferença de tratamento entre as partes decorre de suas próprias manifestações nos autos, e não de conduta discriminatória do juízo.

7. A jurisprudência reconhece que o pedido de julgamento antecipado da lide
acarreta preclusão lógica e impede a posterior insurgência com base em suposto cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A manifestação expressa da parte requerendo julgamento antecipado da lide acarreta preclusão lógica quanto ao direito de produzir provas.

2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, por sua própria iniciativa, manifestou desinteresse na fase instrutória, recusando a produção de provas.

3. A boa-fé objetiva e a confiança legítima impedem a parte de adotar conduta processual contraditória com seus próprios atos anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 10, 80, 355, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1000418-07.2022.811.0053, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câm. Dir. Privado, j. 18.06.2024, publ. 21.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8014383-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SONIA MARIA DIAS DE SOUSA e como apelada ORADIA CANDIDA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EN/0
7